Tribunal: TJBA
Processo: 0504122-11.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0504122-11.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANTONIO SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIVAL AUGUSTO JATOBA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE "
HOME CARE
". PACIENTE PORTADOR DE ATROFIA MUSCULAR, EM USO DE GASTROSTOMIA E DE RESPIRADOR MECÂNICO, CONSOANTE RELATÓRIO MÉDICO CONSTANTE NOS AUTOS. PRESENÇA DE DIVERSAS LIMITAÇÕES DECORRENTES DA PATOLOGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DESPROVIDO.

I – O Apelado, assistido pela Defensoria Pública, foi diagnosticado com a doença do Neurônio Motor (CID G12.2), apresentando quadro de atrofia muscular progressiva, uso de gastrostomia e de respirador mecânico, conforme comprova relatório médico constante nos autos (ID 72481153). Em face do diagnóstico e dos fatores de risco apresentados, teve indicação médica de receber tratamento em regime de
“home care”
.

II - O juiz
a quo
, de modo correto, consignou que o Plano de Saúde Apelante perpetrou conduta abusiva ao se recusar a fornecer o tratamento domiciliar pleiteado. Consoante o STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

III - Dano moral caracterizado. O
quantum
indenizatório fixado na sentença, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é adequado e razoável, devendo ser mantido. Tal montante atende ao caráter pedagógico, punitivo e coercitivo da indenização, além de estar em consonância com o patamar adotado pelo TJBA em situações análogas.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504122-11.2018.8.05.0080, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como
Apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como Apelado ANTONIO SENA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA